Tribunal: STF
Processo: HC 214192
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, ”a revogação do §2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retira do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo”(HC 215.771 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022)



    4. Agravo regimental desprovido.